Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECURSO SIGNIFICATIVO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens pode ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa.

2. Na hipótese, a ultima pesquisa para a localizacao de bens da parte agravada por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 31/7/2018, decurso significativo de tempo (mais de quatro anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.